Tribunal: TJDFT
Processo: 0715175-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NEOPLASIA DE MAMA. CUSTEIO DE EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS E DE ANESTESISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista o estímulo e reforço do sistema de cooperativas prestadores de serviços de planos de saúde, atuando sob a mesma marca, conforme se verifica no cartão do beneficiário, tem por consequência a possibilidade de responsabilização de toda a cadeia de fornecimento, ou seja, de todo sistema Unimed, porque o consumidor acredita estar vinculado ao grupo de empresas que exploram a marca. Ilegitimidade passiva afastada.
2. Diante do quadro de neoplasia de mama apresentado pelo usuário do plano de saúde e da negativa injustificada de custeio dos exames pré-operatórios e de médico anestesista para a cirurgia de mastectomia de urgência, mantém-se a decisão de origem que deferiu a tutela de urgência, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores.
3. Não demonstrado que o valor é excessivo e nem que o prazo fixado é exíguo, mormente quando a parte não logrou apresentar qualquer justa causa para o não cumprimento da obrigação no prazo consignado, não subsiste a pretensão de modificação das astreintes.
4. Recurso desprovido.